Tribunal: TJES
Processo: 5000462-74.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000462-74.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE RODRIGUES BERNARDO
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000462-74.2023.8.08.0030

REQUERENTE:
ALINE RODRIGUES BERNARDO

REQUERIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

RELATOR: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

COLEGIADO RECURSAL SUL: 4ª TURMA/ GABINETE 2

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente, eis que presentes os requisitos legais.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR TEMPO DEMASIADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO. RECORRENTE QUE VISA A INCIDÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. Cuida-se de ação ordinária ajuizada por
ALINE RODRIGUES BERNARDO
em face do SAAE LINHARES, ao argumento, em síntese, de que teve o fornecimento de água interrompido em sua residência no período de 11 a 17.02.2022, ou seja, durante 07 (sete) dias, lhe causando tal situação constrangimentos diversos, requerendo ao final a condenação por danos morais.

2. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, que a sentença deve ser reformada para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Importa destacar, de início, que a relação existente entre as partes é de cunho consumerista, devendo a matéria ser apreciada com fulcro na Lei nº 8.078/90. Neste caso, tem-se que, de fato, o fornecedor do serviço de água não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323). Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados aos autos, que não houve falha na prestação do serviço, vez que os documentos acostados aos autos pela parte autora somente demonstram a falta de água no bairro
AVISO
, ou seja, em local diverso ao de moradia dela (
RESIDENCIAL RIO DOCE
), tendo inclusive o requerido demonstrado em sua defesa a relação de ruas afetadas pela falta de água por meio de reclamação de seus usuários e informação técnica dando conta que no aludido Residencial conta com 02 (dois) reservatórios, sendo 01 (um) com capacidade de 600m3 e outro de 328m3, bem como, de que lá
NÃO
foi registrada
NENHUMA
reclamação de falta de água no período.

4. No que pertine a preliminar de cerceamento de defesa, entendo que esta não merece colhida. As provas são produzidas para elucidação dos fatos e o destinatário da prova é o magistrado. Sendo assim, se pela produção de outras provas ele já tenha formado sua convicção, possua elementos suficientes à prolação de sentença, ele não está vinculado ao pedido de produção de prova formulado pelas partes, sendo livre para indeferi-las quando entender serem elas desnecessárias ao deslinde da causa, como ocorreu no presente caso.

5. Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão a parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA RECORRIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA PELO PLENÁRIO NO RE 635.729 RG, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 24/08/2011, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-B DO CPC. INFRINGÊNCIA AO ART. 5º, XXXV, XXXVI E LV. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. (...) INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF
. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635.729 RG, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2011, sob o regime do art. 543-B do CPC, reafirmou o entendimento de que “não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/95, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”. (...) (RE 581442 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 11-02-2014 PUBLIC 12-02-2014) (g.n.)

6. No caso em analise, não houve prova da interrupção do fornecimento de água na residência da parte autora, não sendo apresentado nenhuma reclamação ou requerimento informando o ocorrido.

Restou comprovado o envio de carro pipa, que o loteamento possuía 2 (dois) reservatório de água e em loteamento diverso de onde ocorreu a interrupção do fornecimento de água.

Com efeito, para a configuração da responsabilidade civil, exige-se ao menos, prova mínima do ocorrido, sob pena de imputar-se ao requerido a produção de uma prova impossível. No presente caso, como bem salientou o julgador de primeiro grau, o recorrente não foi capaz de demonstrar, minimamente, o seu direito, sendo que, ainda assim, toda a sua prova poderia ter sido demonstrada em sede de primeira instância.

Conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, o autor/recorrente não apresentou provas suficientes dos fatos constitutivos de seu direito. Em contraposição, a ré/recorrente trouxe aos autos provas bastantes de fatos desconstitutivos dos pleitos autorais.

CITO PARTE DA SENTENÇA
:

“Tanto é assim, que o local onde a parte autora é denominado como RESIDENCIAL RIO DOCE criado pelo Decreto nº 826 de 30.09.2010, inicialmente como loteamento de interesse social, constituído de 611 lotes distribuídos em 26 quadras e considerado hoje como bairro próprio. Ademais, os documentos acostados aos autos pela parte autora somente demonstram a falta de água no bairro AVISO, ou seja, em local diverso ao de moradia dela (RESIDENCIAL RIO DOCE), tendo inclusive o requerido demonstrado em sua defesa a relação de ruas afetadas pela falta de água por meio de reclamação de seus usuários e informação técnica dando conta que no aludido Residencial conta com 02 (dois) reservatórios, sendo 01 (um) com capacidade de 600m3 e outro de 328m3, bem como, de que lá NÃO foi registrada NENHUMA reclamação de falta de água no período.

(...)

Por fim, o fato de ter sido julgada procedente outras ações onde o local de moradia é o mesmo da parte autora, deve-se em razão de naquela oportunidade não ter sido demonstrado pelo requerido as questões técnicas aqui trazidas, acabando assim sendo acolhido naquela a pretensão autoral, o que não vincula o julgamento ao magistrado, visto que no momento de prolatar sentença, deve-se analisar caso a caso, processo a processo e apresentando-se fatos novos e provas outras, alterado entendimento anteriormente aplicado. Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPRODENTE a ação proposta, ao tempo em que RESOLVO o mérito e EXTINGO o processo nos termos do art. 487, inc. I do CPC.”

7. Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

8. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)